Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-13.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXTORSÃO QUALIFICADA E CIRCUNSTANCIADA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO PARA ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADA AO DELITO QUANTO AO DELITO DE ROUBO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA POR DISTINTOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. A jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas, para cada circunstância desfavorável constatada, o que foi observado no caso. Todavia, não se pode perder de vista que tal parâmetro constitui apenas uma orientação jurisprudencial, porquanto devem ser considerados, caso a caso, os elementos concretos dos autos, a fim de que seja fixada a reprimenda razoável e adequada à prevenção e reprovação do crime, nos termos do artigo 59 do Código Penal.
1.1 Dessa forma, com amparo nos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade, no caso específico dos autos, como as circunstâncias do crime foram pautadas em três fundamentos distintos (concurso de pessoas, restrição de liberdade e interestadualidade) a denotar uma especial gravidade da conduta do agente, justifica-se um aumento superior à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, contudo, não no montante estabelecido na origem, razão pela qual reduziu-se a pena-base com relação ao crime de roubo, gerando reflexos na pena final imposta ao réu.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.